Tribunal: STF
Processo: ARE 1025840
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MP 2.170-36/2001 – RE 592.377-RG. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral não se reporta às especificidades do caso concreto, o que, por evidente, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973.



    2.  A peça recursal não indicou, de forma clara e concreta, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria ofendido preceito constitucional (Súmula 284/STF).



    3.  Controvérsia que não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 592.377, com repercussão geral reconhecida, (Tema 33), decidiu pela constitucionalidade do art. 5º da edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30.03.2000, reeditada até a Medida Provisória nº 2.170-36, de 23.08.2001.



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.